Tribunal: TJES
Processo: 5000012-22.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000012-22.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO JOSE KLEY

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, consistente no porte de revólver calibre .38, com numeração raspada, municiado, além de munições sobressalentes, após denúncia de ameaça armada decorrente de desavença comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, à luz das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Estão presentes indícios suficientes de materialidade e autoria, evidenciados pela prisão em flagrante e pela apreensão de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e munições, caracterizando o
fumus commissi delicti.

4. O delito imputado possui pena máxima superior a quatro anos de reclusão, preenchendo o requisito objetivo do art. 313, inciso I, do CPP.

5. A prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, consubstanciada no porte de arma municiada e na suposta ameaça de morte à vítima.

6. O
periculum libertatis
encontra-se evidenciado pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta reincidência, com condenação definitiva anterior por crime de porte ilegal de arma de fogo.

7. As teses defensivas de legítima defesa e de posse antiga da arma demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

8. As condições pessoais favoráveis alegadas não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

9. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública, diante do histórico criminal e da periculosidade concreta evidenciada.

10. Não há violação ao princípio da homogeneidade, sendo incabível presumir regime ou pena futura para afastar a custódia preventiva regularmente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

____________

Tese de julgamento
: 1. A reincidência específica e o risco concreto de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública; 2. A apreensão de arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada e municiada, evidencia gravidade concreta da conduta e afasta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; 3. Teses defensivas que demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório não são apreciáveis na via do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, inciso I, e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC nº 1.043.736/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 22.12.2025; STJ, AgRg-HC nº 950.292/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 09.12.2024; STJ, RHC nº 98.707/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2018; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000012-22.2026.8.08.0000

IMPETRANTES:
CLAUDIO RIBEIRO BARROS E OUTRA

PACIENTE:
MARCIO JOSE KLEY

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CARIACICA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
MARCIO JOSE KLEY
, em face suposto ato coator praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica/ES, no bojo da ação penal nº 5050684-93.2025.8.08.0024, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a tese de legítima defesa, alegando que o paciente apenas portou a arma para se proteger de intimidação em sua residência decorrente de desacordo comercial;
(ii)
a ausência de periculosidade concreta e de violência real, uma vez que a arma não teria sido disparada;
(iii)
que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, família constituída e trabalho lícito; e
(iv)
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão de id 17659019, proferida em Plantão Judiciário pelo E. Desembargado Júlio César Costa de Oliveira.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17859480, opinou pela
denegação da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas, e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e no art. 313 do CPP.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, cuja pena abstrata máxima de reclusão ultrapassa os 4 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

O réu, no caso, foi preso em flagrante no dia 13 de dezembro de 2025, após abordagem policial motivada por denúncia de que estaria armado e ameaçando populares. Na ocasião, foi apreendido em seu poder 1 (um) revólver marca Taurus, calibre .38, com numeração raspada, municiado com 6 (seis) cartuchos, além de outras 13 (treze) munições sobressalentes no bolso.

Segundo consta, o paciente teria apontado a arma para a vítima Leonardo Procópio Lopes, ameaçando-o de morte em razão de desavenças comerciais.

Friso que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Do mesmo modo, a tese de legítima defesa, bem como a alegação de que a arma apreendida consistiria em herança familiar mantida sob guarda há décadas, demandam exame fático-probatório aprofundado, providência incompatível com o rito célere e cognitivo limitado do
writ
.

No tocante ao
periculum in mora
, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e, sobretudo, do risco de reiteração delitiva. Senão vejamos trecho da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia:

“No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, uma vez que este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, colocando em risco a comunidade, não vislumbrando, por ora, qualquer outra medida cautelar para resguardar a Ordem Pública. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.” (id 87516603, dos autos originários)

Ao contrário do alegado pela parte impetrante quanto à primariedade, a consulta aos autos revela que o paciente é reincidente específico. O Juízo das Garantias, ao manter a segregação, pontuou expressamente que o paciente possui sentença condenatória definitiva anterior (trânsito em julgado em 29/06/2009)

justamente por crime de porte ilegal de arma de fogo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência e a reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, veja-se:

(...) II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos para a concessão da prisão domiciliar. III. Razões de decidir 4.
A manutenção da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência da agravante, que ostenta condenação definitiva anterior por posse/porte de arma de fogo de uso restrito
. 5. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar por motivo de doença grave, prevista no art. 318, inciso II, do CPP, exige a comprovação cumulativa de extrema debilidade e da impossibilidade de o tratamento ser oferecido no estabelecimento prisional, o que não foi demonstrado pela defesa. 6. O pedido de prisão domiciliar com base no art. 318, inciso V, do CPP, também não prospera, pois, além de a agravante ser avó - e não mãe - da criança e não ter comprovado sua imprescindibilidade aos cuidados, a prática do delito ter supostamente ocorrido na própria residência configura situação excepcionalíssima de risco à infante, que contraindica a concessão da benesse. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33CPP, arts. 318, incisos II e V, e 318-a. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RHC n. 215.646/BA, relator ministro og fernandes, sexta turma, julgado em 5/8/2025, djen de 27/8/2025; STJ, AGRG no HC n. 1.004.357/SC, relator ministro Sebastião reis Júnior, sexta turma, julgado em 13/8/2025, djen de 18/8/2025.

(STJ; AgRg-HC 1.043.736; Proc. 2025/0401592-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 22/12/2025)
(grifei)

______________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF. A impetração de habeas corpus para revisão de fundamentos de prisão preventiva encontra óbice nesse entendimento, que visa a preservação do uso adequado do instrumento constitucional. 4.
A prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos que indicam risco à ordem pública, em especial pela reincidência do agravante, acusado de novo delito envolvendo porte de arma de fogo de uso restrito, em contexto de possível associação com crimes de tráfico, sugerindo elevada periculosidade e possibilidade de reiteração delitiva
. 5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela posse de arma de fogo com numeração raspada e munições, demonstra que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública, uma vez que o paciente possui histórico criminal e indícios de participação em atividades ilícitas. 6. A análise de ofício não revela flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, sendo os fundamentos apresentados adequados para a manutenção da custódia cautelar. lV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 950.292; Proc. 2024/0373995-6; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 09/12/2024)
(grifei)

Sendo assim, constata-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Em relação ao princípio da homogeneidade, a defesa sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva, em virtude da provável pena que será estabelecida em desfavor do paciente.

Sobre o tema, é assente o posicionamento do c. STJ no sentido de que

“(...) A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de o mesmo ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.”
(RHC 98.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

Além disso, no que concerne às particularidades individuais do paciente, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”

(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a ultima ratio entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.